Tribunal: TJDFT
Processo: 0750312-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo bancário e crediário consignado no valor total de 14.000,00, bem como determinar a restituição dos valores referente às compras e saques, no importe de R$ 10.288,00, realizadas no período compreendido entre 02/08/2022 a 04/08/2022, em nome do autor/recorrido.
3. Alegações recursais do recorrente centradas na legitimidade contratual, inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. Na origem, o autor aduz que recebeu ligações de suposto funcionário do BANCO ITÁU UNIBANCO S.A informando uma compra fictícia realizada em seu cartão e que agentes federais iriam buscar o cartão em sua residência. O golpe encerrou-se quando o recorrido entregou seu cartão aos supostos agentes federais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por golpe do motoboy.
7. O tema em análise foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que originou a súmula 28, com a seguinte tese: As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
8 - Contratos de empréstimo. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Apesar de o autor ter sido vítima de fraude para qual o banco réu não concorreu, verifica-se a existência de falha na segurança da instituição financeira ao permitir que terceiros firmassem contrato de empréstimo no valor de R$ 6.000,00 e CREDIÁRIO CONSIGNADO, no valor de R$ 8.000,00, em nome do autor, sem seu consentimento. Caberia ao banco réu adotar procedimentos de segurança para garantir a identificação do correntista no momento da celebração de contratos de mútuo, notadamente quando se tratar de consumidor sem histórico desse tipo de transação bancária. Não há no processo qualquer indicação de que foi utilizado, para celebração do contrato, mecanismos para garantir que a manifestação de vontade partiu do consumidor. Desse modo, houve falha na prestação do serviço bancário, pelo que é cabível a declaração de inexistência dos negócios jurídicos indicados, bem como dos débitos dele decorrentes. Falha ao não evitar que as operações atípicas fossem, ao menos, suspensas e comunicadas ao consumidor, para eventual ratificação da operação bancária, diga-se, totalmente atípica e dissonante do comportamento padrão do recorrido.
9. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude. No caso, o recorrente também não se desincumbiu do ônus de provar que as transações de alto valor, referente às compras e saques realizados por meio do cartão da parte autora, e em curto espaço de tempo eram coerentes com o perfil de consumo do recorrido.
10. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
11. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.